Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-91.2024.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-91.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANNE TRAJANO DE ARAUJO - CPF: 919.604.011-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição, em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito cumulada com pedido de nulidade contratual, proposta com fundamento na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha e ausência de quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão revisional decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha; (
ii
) estabelecer se há nulidade contratual por ausência de informação e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato bancário em análise é de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional
aplica-se
na forma do art. 205 do Código Civil, com início a partir do último desconto realizado, o que afasta a prescrição reconhecida na origem.

4.
Verificada a maturidade da causa, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §4o, do CPC), sendo desnecessário o retorno dos autos à instância de origem.

5.
A instituição financeira juntou aos autos provas
documentais
e gravações de ligações telefônicas que demonstram a ciência e anuência da consumidora quanto à contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.

6.
A disponibilização e o uso dos valores liberados, bem como a manutenção da relação contratual por mais de dez anos, demonstram o conhecimento da contratante acerca das condições do ajuste.

7.
Não se constatando abusividade nos encargos ou ausência de informações essenciais, é indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
Aplica-se o prazo prescricional decenal aos contratos bancários de trato sucessivo, com início a partir do último desconto realizado.
2.
A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, quando presentes os elementos necessários à resolução da controvérsia.
3.
A ciência e o uso dos valores contratados por longo período afastam a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 205; CPC,
arts
. 98, §3o; 1.013, §4o e 85, §11. CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24.08.2021; TJMT, Apelações 1028705-16.2022.8.11.0041, j. 14.07.2024; 1043715-03.2022.8.11.0041, j. 11.07.2024; 1006029-48.2023.8.11.0006, j. 11.06.2024; 1030992-83.2022.8.11.0041, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIANNE TRAJANO DE ARAÚJO

c
ontra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque da
Vara Única de Rosário Oeste/MT, que
julgou extinto
o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição, nos autos da presente
Ação
de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos com Nulidade Contratual por Juros Abusivos
ajuizada contra o
Banco BMG S/
A.

Em suas razões recursais,
a
apelante
sustenta,
como ponto central de sua insurgência, que
por se tratar de relação de trato sucessivo, “
o prazo prescricional é contado a partir do último desconto realizado, e resta claro que a partir desse último desconto diretamente em folha não ultrapassa o prazo de cinco (5) anos
” e, no caso, o último desconto realizado em sua folha de pagamento ocorreu em outubro de 2022, e
a ação
foi
proposta em novembro de 2024
,
portanto, não prescrita.

No mais, reitera os argumentos de mérito, reafirmando que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito, tendo sido ludibriada pela instituição financeira, que disfarçou a operação como empréstimo
consignado
, alegando
ausência de envio de faturas, violação ao dever de informação, prática abusiva
e cobrança de juros extorsivos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição, momento em que reitera os pedidos contidos na petição inicial, de restituição em dobro, indenização por danos morais e conversão da modalidade contratada, uma vez que supostamente contratou cartão de crédito consignado pensando se tratar de empréstimo consignado.

O recurso é tempestivo,
e há pedido de
justiça gratuita
.

Contrarrazões no id.
304806427
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, aprecia-se o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado pela apelante com base em declaração de hipossuficiência financeira e comprovante de rendimentos anexado aos autos (
Id. 304806387 ao Id. 304806399).

Observa-se que a autora é servidora pública estadual
no cargo de professora da educação básica,
com vencimentos líquidos modestos e enfrenta descontos mensais em razão de obrigações contratuais questionadas judicialmente, circunstância que compromete sua capacidade contributiva
e
preju
dica
seu sustento.

Com essas considerações, entendo que estão p
reenchidos os requisitos legais,
razão pela qual
def
iro
a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98 do C
ódigo de Processo Civil
.

Prosseguindo, a Apelante interpôs o presente recurso visando
a
reforma da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“[...]

Alega a parte demandada que a pretensão está prescrita, nos termos do
art
. 206, § 3o, V,
do

CPC.

Contudo, tem-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de

que o prazo
prescricional
para revisão de contratos bancários é decenal, contado da data de

assinatura do contrato.

[...]

Dessa forma, levando-se em conta que o contrato foi firmado em 08/10/2009, razão assiste

a parte requerida, uma vez que a
presente ação fora distribuída somente 22/11/2024, mais de 15

(quinze) anos a celebração do contrato.

3. Ante o exposto,
declaroa
EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito nos

ermos do
art
. 487, II, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das

custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários
advocatícios
no equivalente a

10 % sobre o valor da causa, com fundamento no
art
. 85, § 2o, do Código de Processo

Civil. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do
art
. 98, §3o do Código

de Processo Civil.

Transitada em
julgado,
proceda
-se à baixa e
aoarquivamento
dos autos, com as
respectivas

anotações, averbações e comunicações de estilo
.
[
...]”
(Id. 304806423).

Em que pese o costumeiro acerto do MM. Juiz de Direito, entendo que o
decisum

merece reforma neste ponto, pelas razões que passo a expor.

Como se
sabe,
nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim
, em se tratando
de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
outubro
de 202
2 (Id. 304806381)
, inaugurando,
então
, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“
[...]

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

[...]
” (
TJ/MT,
apelação
1028705-16.2022.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Privado
, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

14/07/2024)
.

“
[...]

Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

[...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação 1
043715-03.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je

1
1/07/2024)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da
a
pelante até

pelo menos
outubro de 2022 e o ajuizamento da ação de origem pela apelante se deu na data de 22/11/2024 (Id. 304806381), logo, não houve o transcurso do prazo decenal, devendo ser afastada a prescrição.

Embora o reconhecimento da inocorrência da prescrição enseje a nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, estes revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.o do art. 1.013 do Código de Processo Civil e precedentes da Corte Superior,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA
.
ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015
.
APLICAÇÃO
. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1
.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021)

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o contrato de cartão de crédito consignado pactuado e se houve abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em sua
folha de pagamento
, cujo valor apenas desconta o saldo mínimo sobre a margem consignável, e prorroga infinitamente o débito, e, se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

In

casu
, a a
utora
, ora apelante,

sustenta que firmou o instrumento contratual acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, em verdade, a avença estabelecida configurava-se como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Afirma que os descontos em sua folha de pagamento perduram desde janeiro de 2012 até outubro de 2022, perfazendo montante já adimplido de aproximadamente R$ 52.003,16 (cinquenta e dois mil e três reais e dezesseis centavos), sem perspectiva de quitação integral do débito, cujo saldo se renova indefinidamente. Argumenta, ainda, que não recebeu informações adequadas sobre a natureza e condições contratuais, o que caracterizaria violação ao dever de
informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, III).

Por sua vez, e
m sede de contestação, a instituição financeira carreou aos autos elementos probatórios relevantes para demonstrar a regularidade da contratação. Dentre eles, consta o instrumento contratual firmado mediante assinatura
expressa
da apelante
, correspondente à sua assinatura aposta em seus documentos
pessoais,
registro de autenticação digital

(
Id.
304806415
), conferindo-lhe presunção de veracidade.

Ademais, foram anexadas gravações de ligações telefônicas (Id. 304806414 – fl. 11), nas quais a apelante, ao
ser contatada
por prepostos da instituição financeira,
é informada de que o saque se refere ao cartão de crédito
,
confirma
ndo
expressamente seus dados pessoais, incluindo nome completo, filiação e demais informações cadastrais, além de manifestar ciência e anuência quanto à contratação. Tais registros de áudio evidenciam a manifestação de vontade livre e consciente, demonstrando não apenas o interesse da apelante em obter o crédito, mas também o conhecimento acerca dos termos essenciais do ajuste.

Ademais,
acostou
aos autos
os comprovantes dos saques a
utoriza
dos em benefício da apelante, cujos depósitos foram feitos em sua conta bancária (Id. 304806415 – fls. 20), correspondente aos descontos realizados em sua folha de pagamento
e faturas demonstrativas dos saques (Id. 304806415 – fls. 38/121)
.

Nesse contexto, a alegação de vício de consentimento ou de ausência de informação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O conjunto probatório indica que a consumidora foi previamente esclarecida quanto às condições da contratação, tendo manifestado assentimento válido, não se configurando, portanto, a falha no dever de
informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Portanto, à luz da prova documental e das gravações apresentadas, deve ser afastada a tese recursal de nulidade contratual por suposto desconhecimento da natureza da avença.

Cumpre salientar que o fato de a contratante ter se beneficiado dos valores depositados e
mantido o contrato por mais de uma década
sem quaisquer questionamentos enfraquece substancialmente a alegação de desconhecimento das condições pactuadas.

Nesse sentido:

"
[...]

MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE
PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE -
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...]

Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data
de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) (
g.n
)

Ainda, embora seja compreensível a insatisfação com o prolongamento da dívida
,
característica inerente aos contratos de cartão de crédito com pagamento mínimo
,
não se pode presumir a abusividade quando as condições foram adequadamente informadas e expressamente aceitas pelo consumidor.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO
CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA
DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em
indenização
por danos morais
.” (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 31/10/2022).

Não obstante o contrato físico possa apresentar algumas imprecisões em sua redação, tal circunstância isolada não tem o condão de macular todo o negócio jurídico, especialmente quando outros elementos probatórios demonstram a regular contratação e a ciência do consumidor.

Destarte, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ciência da autora sobre a modalidade contratada
por contrato devidamente subscrito pela apelante
, circunstância que se confirma pela
comprovação dos depósitos relativos aos s
aque
s na conta bancária da apelante por período que supera dez (10) anos de contratação, e també
m pelo efetivo proveito dos valores liberados pela instituição financeira, bem como inexistindo elementos que indiquem violação ao dever de informação, não há que se falar em abusividade contratual ou vício de consentimento.

Ante o exposto,
AFASTO
,
de ofício, a prescrição acolhida na origem, por se tratar de matéria de ordem pública, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
apelante
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025